Tribunal: STF
Processo: RE 1523242
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA FIXADA EM 100% DO VALOR ATUALIZADO DO TRIBUTO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A multa punitiva fixada em até 100% do valor do tributo devido atualizado monetariamente não possui caráter confiscatório.



    2. No caso concreto, na CDA n.º C-467/2020 (evento 1, CDA2), foi cobrada multa punitiva de R$ 47.923,60, equivalente ao valor histórico, original, do ICMS (R$ 41.046,66) somado à atualização monetária (R$ 6.876,94). Portanto, obedeceu-se o limite máximo de 100% sobre o valor do tributo devido devidamente atualizado.



    3. Na CDA n.º C-468/2020 (evento 1, CDA3), por sua vez, o fisco cobrou multa punitiva de R$ 213.259,17, equivalente ao valor histórico, original, do ICMS (R$ 136.891,89) somado à atualização monetária (R$ 166.211,13). Nela também foi obedecido o limite máximo de 100% sobre o valor do tributo devidamente atualizado.



    4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade, uma vez que a multa punitiva de 100% aplicada sobre o valor do tributo atualizado monetariamente não possui efeito confiscatório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em casos semelhantes anteriormente julgados, a base de cálculo da multa punitiva não foi objeto de discussão. Todavia, sempre destaquei que a multa punitiva de 100% aplicada sobre o valor corrigido do tributo devido era válida e não configurava efeito confiscatório.



    O Supremo Tribunal Federal não enfrentou diretamente se base de cálculo da multa punitiva deve ser o valor histórico ou atualizado do tributo devido. Mas é possível encontrar precedentes do STF nos quais Ministros consignaram em decisões monocráticas que a multa punitiva deveria ser aplicada sobre o valor atualizado do tributo. Cito, como exemplo, o ARE 1398980, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 08/09/2022, e o ARE 1417620, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 19/01/2023.



    No mesmo sentido:



    [...]



    Portanto, a base de cálculo da multa punitiva deve ser o valor do tributo atualizado. Afinal, a atualização monetária não representa ganho de capital, mas apenas mantém o valor da moeda.



    Estabelecida essa premissa de que a multa punitiva deve ser aplicada sobre o valor corrigido do tributo devido, verifico, no caso concreto, que na CDA n.º C-467/2020 (evento 1, CDA2), foi cobrada multa punitiva de R$ 47.923,60, equivalente ao valor histórico, original, do ICMS (R$ 41.046,66) somado à atualização monetária (R$ 6.876,94). Portanto, obedeceu-se o limite máximo de 100% sobre o valor do tributo devido devidamente atualizado.



    Na CDA n.º C-468/2020 (evento 1, CDA3), por sua vez, o fisco cobrou multa punitiva de R$ 213.259,17, equivalente ao valor histórico, original, do ICMS (R$ 136.891,89) somado à atualização monetária (R$ 166.211,13). Nela também foi obedecido o limite máximo de 100% sobre o valor do tributo devidamente atualizado.



    Conclui-se que a multa punitiva incluída nas CDA’s executadas não possui efeito confiscatório, pois está limitada a 100% do tributo devido atualizado monetariamente, o que atende à limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente